Tribunal: STF
Processo: AI 558336
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. Recurso tempestivo. Tendo os litisconsortes procuradores
distintos, aplica-se a regra do prazo em dobro do art. 191 do CPC.
2. O trânsito do extraordinário é inviável para debater matéria
processual, de índole ordinária, relativa ao reexame dos julgamentos
 proferidos na instância inferior, para fins de nulidade, por
negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.
3.
 Apreciação do apelo extremo que requer o reexame de fatos e provas
da causa (Súmula STF nº 279), além de análise da legislação
infraconstitucional, hipóteses inviáveis nesta sede.
4.  Agravo
regimental improvido.